Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725668-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE I, contra a decisão de ID 37986095 que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 129313377), que homologou o laudo pericial. O embargante alega que o agravo de instrumento foi interposto pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I e não pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II. Afirma que são agravos contra a mesma decisão na liquidação e que foram interpostos por partes distintas, advogados distintos e com argumentos distintos. Assim, requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração para consequentemente conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com razão o embargante. O agravo de instrumento foi interposto pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, merecendo a análise da pretensão liminar formulada. Passa-se à análise do agravo de instrumento: A decisão agravada homologou o laudo pericial nos seguintes termos (ID 129313377): “O que impede a homologação de um laudo pericial é ele se encontrar em desacordo com os critérios estabelecidos na legislação pátria adjetiva, o que não se observa no caso concreto. Na hipótese, verifica-se que o Laudo de id 119574308, juntamente com os esclarecimentos de id 125402672 traz exatamente o disciplinamento estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, de modo que não há como se negar sua homologação. Ora, a irresignação da parte, por si só, não é fato suficiente capaz de afastar a lisura da prova técnica produzida em total observância a legislação vigente. Ademais, a valoração do laudo técnico somente poderá ser estabelecida no momento do enfrentamento da matéria litigiosa pelo Julgador. Ou seja, a homologação do laudo depende tão somente de estarem configurados plenamente os requisitos legais exatamente como no caso concreto. Desta forma, rejeito as impugnações de ids 122142101 - Condomínio Privê Lago Norte II e 122194164 - Condomínio Privê Lago Norte I, e homologo o laudo pericial de id 119574308, juntamente com os esclarecimentos prestados de id 125402672, porquanto tenho como devidamente preenchidos os requisitos autorizadores estatuídos no art. 473 do CPC. Por fim, defiro o pedido de levantamento da quantia depositada a título de honorários, objeto da petição de id 125402674. Expeça-se Alvará em nome do signatário do laudo ora homologado. No mais, digam as partes se remanesce o interesse na produção de alguma outra prova, justificando a necessidade e utilidade da prova para o deslinde da questão litigiosa, sob pena de indeferimento. Art. 370, CPC. Ciência ao MP. Int. Nas razões do recurso, o agravante alega que o Laudo apresentou um cálculo de valoração dos danos ambientais acima do que é de fato de responsabilidade do parcelador do solo, tornando o Laudo enviesado e fora da realidade fática, ao declarar que o valor para a reparação do dano ambiental pela instalação do Condomínio Agravante (CPLN-I) seria de R$ 22.432.683,31. Afirma que o Magistrado de Primeiro Grau não laborou com o costumeiro acerto ao justificar na decisão agravada que o Laudo Pericial atenderia aos preceitos do art. 473 do CPC, vez que, o próprio Expert fez registrar no Laudo Complementar - Id 125402672, em mais de uma passagem, que se o Juiz não concordasse, por exemplo, com os custos de demolição, que o Laudo poderia ser ajustado. Esclarece que não é razoável que a reparação do dano ocasionado pelos parcelamentos ocorra mediante estimativas de custos de demolição. Isso não vai de encontro a previsão do inciso III do art. 473, vez que o dano ambiental para a realização desta demolição, superaria o dano ambiental da manutenção das moradias já consolidadas há tempos. Consignou que o Juiz a quo não considerou na homologação do Laudo Pericial, o impacto ambiental que resultará da própria remoção das edificações, além do que desprezou o custo de recuperação estabelecido por hectare pelo órgão ambiental do próprio Distrito Federal (IBRAM), bem como as disposições presentes na REURB, para habitações implantadas antes do marco temporal do ano de 2016, situação em que se encontra o condomínio Agravante (CPLN-I). O agravante requer seja o laudo pericial anulado ou ajustado/retificado para a realidade vivenciada em nossa sociedade e preceitos legais proferidos pelo próprio DF (ora Agravado), especialmente na Portaria Conjunta no 03, de 02 de setembro de 2020 que regulamenta a taxa de conversão da compensação florestal em recursos financeiros prevista nos artigos 24 e 39 do Decreto Distrital no 39.469, de 22 de novembro de 2018. Aduz que, diante da iminente regularização do Condomínio Agravante, deve-se aguardar as etapas do plano de trabalho de regularização do parcelamento do solo e os estudos e projeto ambiental, urbanístico e de infraestrutura, que ainda serão devidamente elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes (SEDUH e IBRAM), devendo, assim, ser promovida a suspensão da execução enquanto perdurar a execução do Termo de Compromisso no 103/2021. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada para que seja declarada a nulidade do laudo pericial. Alternativamente, requer seja determinada a suspensão da liquidação. O laudo pericial de ID 119574308 refere-se à área ocupada pelo Condomínio Privê Lago Norte I e II, localizado na Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII, Distrito Federal – DF, cujo objetivo era “realizar avaliação qualitativa das ocupações irregulares a fim de determinar o valor referente à recuperação da área degradada e, caso tal não seja fática ou tecnicamente viável, que seja fixada a indenização para reparação econômica pelos danos causados na área onde se encontram implantados os loteamentos irregulares.” O laudo pericial apontou o valor do serviço para recuperação e recomposição ambiental do Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 01, em R$ 22.432.683,31 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), sendo que, esse valor compreende o somatório dos custos de todas as atividades descritas no corpo do Laudo Pericial. No tocante à área do Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 03, estimou-se que o valor da recuperação integral e da recomposição ambiental dessa área será de R$ 11.703.500,52 (onze milhões, setecentos e três mil e quinhentos reais e cinquenta e dois centavos), também compreendendo nesse valor, o somatório dos custos de todas as atividades descritas no corpo do Laudo Pericial. Não obstante as alegações do recorrente, a elaboração do laudo pericial observou os requisitos exigidos o artigo 473 do CPC, pois expôs o objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias (ID 119574308). “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. A conclusão foi atingida pela análise dos autos, dos documentos apresentados pelas partes e pela caracterização da área objeto da perícia, através da situação quanto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, da localização da área objeto frente às Unidades de conservação com ênfase ao zoneamento da APA do Lago Paranoá, da localização da Hidrografia e das Áreas de preservação permanente – APP inseridas e adjacentes à área objeto da perícia e da análise multitemporal da evolução da ocupação. O diagnóstico ambiental foi realizado por meio físico e biótico fauna e flora, mediante levantamento in loco dos aspectos físicos e avaliação de dados secundários, com ênfase aos impactos deste componente frente às ocupações da área objeto da perícia e análise frente ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF). Já o procedimento de recuperação e recomposição ambiental exigiu a elaboração de mapas cartográficos e elaboração de gráficos e tabelas para o dimensionamento e detalhamento dos procedimentos técnicos da área objeto da perícia. Por fim, o cálculo financeiro envolveu o dimensionamento dos custos frente aos procedimentos técnicos para recuperação e recomposição ambiental da área objeto da perícia. Para alcançar o valor de R$ 22.432.683,31 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), o engenheiro ambiental considerou custos administrativos, como mão de obra, containers, energia, equipamento de proteção individual; além dos custos diretos com a remoção das estruturas, com a recuperação da vegetação nativa, descompactação das áreas, transposição da camada superficial do solo e plantio de mudas, etc. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer irregularidade no laudo pericial, uma vez obedecidos os requisitos previstos o artigo 473 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL LOCADO. FATO IRRELEVANTE PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR MERCADOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Aimpugnaçãoaolaudopericialdeve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposiçãogenéricae desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. 3. O fato de o imóvel periciado encontrar-se locado é irrelevante para avaliação do bem imóvel no que diz respeito à atribuição do valor mercadológico. 4. Verificado que o laudo da perícia técnica que instrui os autos está de acordo com os preceitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a homologação judicial. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (07030228720228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 14/6/2022). “(...) 1. Tendo o laudo pericial sido claro e conclusivo, além de ter sido realizado de forma detalhada, por profissional técnico especialista na área, com respostas a todos os quesitos formulados, de acordo com o estabelecido no art. 473, do CPC, prestigia-se a conclusão do perito, sobretudo se o recorrente não apresentou elementos capazes de infirmar a conclusão da perícia. (...) 4. Apelo não provido”. (07255554220198070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 16/2/2022.) Forte nesses fundamentos, conheço dos embargos de declaração, porém indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 16:39:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador